Tribunal: TJDFT
Processo: 0733394-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. INCOMUNICABILIDADE ENTRE BENS DO SÓCIO E PESSOA JURÍDICA. QUESTÕES PRECLUSAS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1. Em relação ao pedido de suspensão dos efeitos do mandado de imissão na posse em favor do arrematante, decorrente da Lei n. 14.261/2021, que determina a suspensão de ordens de desocupação, em imóveis urbanos, até o dia 31/12/2021, não mais subsiste, em face de já ter transcorrido a referida data, o que revela a falta de interesse recursal superveniente. Pedido prejudicado.

2. Encontra-se preclusa a alegação de impenhorabilidade do bem de família, anteriormente rejeitada por decisão judicial de ID 45305060, nos autos dos embargos de terceiro 0703279-87.2019.8.07.0010.

3. Quanto à incomunicabilidade das dívidas da pessoa jurídica com as do sócio, o agravante foi citado pessoalmente na execução, em 2018, e se manifestou em nome próprio ao longo do curso do processo, sem arguir a questão. Em embargos à execução, não defendeu a referida tese, de modo que a matéria se encontra alcançada pela preclusão.

4. A notícia pelo agravante de que nos Embargos de Terceiro n. 0708150-56.2020.8.07.0001, opostos pelo cônjuge, a apelação foi provida para reconhecer a impenhorabilidade do bem de família, com a desconstituição da constrição realizada no primeiro grau de jurisdição (acórdão de ID 105335256), é curial ressaltar que o referido reconhecimento restringe-se ao processo em que foi reconhecida, não interferindo no presente.

5. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido.